Tribunal: TJSP
Processo: 1082973-64.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação por ambas as partes.
- Arguição de prescrição. Matéria preclusa.
- Mérito. O acidente objeto desta lide foi causado pelo motorista do ônibus da empresa ré, que deixou de adotar a atenção e os cuidados necessários à segurança do trânsito, violando as regras dos artigos 28 e 29, § 2o, do CTB, e,

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação por ambas as partes.
- Arguição de prescrição. Matéria preclusa.
- Mérito. O acidente objeto desta lide foi causado pelo motorista do ônibus da empresa ré, que deixou de adotar a atenção e os cuidados necessários à segurança do trânsito, violando as regras dos artigos 28 e 29, § 2o, do CTB, e, por consequência, ignorou as advertências de parada feitas por terceiros, prosseguiu em movimento e veio a atropelar o autor, que se encontrava caído na pista de rolamento da avenida pela qual trafegava o coletivo. Responsabilidade da empresa ré. Inteligência do artigo 932, inciso III, do Código Civil. Análise dos danos suportados. Acidente que causou ao autor lesão corporal gravíssima. Amputação da perna esquerda. Incapacidade parcial e permanente para as atividades habituais. Fixação de pensão mensal. Artigo 950 do Código Civil. Pretensões de afastamento ou de redução da pensão mensal fixada em favor do autor. Rejeição. Ofensa à integridade física. Alteração da morfologia corporal. Cumulação de indenizações por danos morais e por danos estéticos fixadas de forma individualizada. Súmula no 387 do C. STJ. Reforma da r. sentença, para, mantidas as condenações estabelecidas pelo juiz de primeiro grau, condenar ainda a empresa ré a pagar ao autor indenização por danos estéticos, fixada no importe de R$ 50.000,00. Apelação da ré não provida e apelação adesiva do autor parcialmente provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1082973-64.2015.8.26.0100, da Comarca de Osasco, em que é
apelante VIAÇÃO OSASCO LTDA, é apelado NATANAEL ISAIAS DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso da ré e deram parcial provimento à apelação
adesiva do autor. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1082973-64.2015.8.26.0100 - Osasco - Voto no 17883 - 2/13
Apelação Cível no 1082973-64.2015.8.26.0100
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Viação Osasco Ltda
Apelado: Natanael Isaias da Silva
Comarca: Osasco
Voto no 17883
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização. Sentença
de parcial procedência. Interposição de apelação por ambas as
partes.
- Arguição de prescrição. Matéria preclusa.
- Mérito. O acidente objeto desta lide foi causado pelo
motorista do ônibus da empresa ré, que deixou de adotar a
atenção e os cuidados necessários à segurança do trânsito,
violando as regras dos artigos 28 e 29, § 2o, do CTB, e, por
consequência, ignorou as advertências de parada feitas por
terceiros, prosseguiu em movimento e veio a atropelar o autor,
que se encontrava caído na pista de rolamento da avenida pela
qual trafegava o coletivo. Responsabilidade da empresa ré.
Inteligência do artigo 932, inciso III, do Código Civil. Análise
dos danos suportados. Acidente que causou ao autor lesão
corporal
gravíssima.
Amputação
da
perna
esquerda.
Incapacidade parcial e permanente para as atividades habituais.
Fixação de pensão mensal. Artigo 950 do Código Civil.
Pretensões de afastamento ou de redução da pensão mensal
fixada em favor do autor. Rejeição. Ofensa à integridade física.
Alteração da morfologia corporal. Cumulação de indenizações
por danos morais e por danos estéticos fixadas de forma
individualizada. Súmula no 387 do C. STJ. Reforma da r.
sentença, para, mantidas as condenações estabelecidas pelo juiz
de primeiro grau, condenar ainda a empresa ré a pagar ao autor
indenização por danos estéticos, fixada no importe de R$
50.000,00. Apelação da ré não provida e apelação adesiva do
autor parcialmente provida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1082973-64.2015.8.26.0100 - Osasco - Voto no 17883 - 3/13
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença
de fls. 775/780, que julgou parcialmente procedente a ação movida por
Natanael Isaías da Silva em face de Viação Osasco Ltda., para condenar
a empresa ré ao pagamento das seguintes verbas:
a) indenização por dano moral, no valor de R$ 60.000,00,
com correção monetária a partir da data do arbitramento
(Súmula no 362 do C. STJ) e juros de mora de 1% ao mês
a contar da data do evento (Súmula no 54 do C. STJ);
b) pensão mensal vitalícia em percentual estabelecido à
razão de 70% de um salário mínimo, a contar da data do
evento.
As
prestações
vencidas
serão
atualizadas
monetariamente pela tabela prática do E. TJSP desde os
respectivos vencimentos e acrescidas de juros de mora de
1% ao mês a contar da citação;
c) despesas processuais e verba honorária dos patronos do
autor, a qual foi arbitrada em 10% do valor da
condenação apurada até a data da prolação da r.
sentença, incidente, também, sobre as doze prestações
futuras (artigo 85, § 9o, do CPC/2015). O autor,
sucumbente em pequena parte, foi condenado ao
pagamento da verba honorária do patrono da empresa ré,
a qual foi arbitrada em R$ 5.000,00, importância esta
que somente poderá ser exigida uma vez cessada sua
condição de necessitado.
Irresignada,
a
empresa
ré
interpôs
apelação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1082973-64.2015.8.26.0100 - Osasco - Voto no 17883 - 4/13
sustentando, em síntese, que: transcorreram mais de três anos entre a
data do acidente e o ajuizamento da presente ação; não houve qualquer
causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional trienal,
previsto no artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil; deve ser
declarada a prescrição da pretensão de reparação civil, conforme o
artigo 487, inciso II, do CPC/2015; o autor não era passageiro do seu
ônibus, razão pela qual não havia relação de consumo entre as partes,
o que afasta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; o seu
ônibus estava em perfeita condições, o motorista tinha habilitação para
dirigir aquele tipo de veículo e tomava todos os cuidados necessários,
de sorte que não há que se falar em imperícia ou negligência; as
testemunhas oculares não relataram excesso de velocidade por parte do
ônibus ou que o atropelamento tenha ocorrido enquanto o autor estava
na faixa de pedestres tentando atravessar a rua, de modo que não há
que falar em imprudência; não houve conduta culposa do motorista do
seu ônibus; a sua responsabilidade civil ficou excluída em virtude da
culpa exclusiva da vítima, vez que o autor estava embriagado na
ocasião dos fatos, envolveu-se em briga com terceiro e veio a invadir a
pista de rolamento, de maneira imperceptível ao motorista do seu
ônibus; é mentirosa a alegação de que o autor tenha caído na pista de
rolamento quando conduzia a sua motocicleta e que, enquanto era
socorrido por terceiros à beira da calçada, ele tenha sido atingido
brutalmente pelo ônibus; o autor é analfabeto e sequer tinha carteira de
habilitação; o seu ônibus não saiu da rota, não subiu a calçada ou
coisa que o valha; a sua responsabilidade civil também fica excluída
em virtude da culpa do terceiro que entrou em luta corporal com o
autor; não há justa causa para responsabilizá-la pelos danos sofridos
pelo autor; não foram comprovados os danos alegados na inicial, ônus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1082973-64.2015.8.26.0100 - Osasco - Voto no 17883 - 5/13
que incumbia ao autor, conforme o artigo 373, inciso I, do CPC/2015; a
sentença deve ser reformada, para julgar improcedente a ação;
subsidiariamente, a sentença deve ser reformada, para reduzir a
indenização por danos morais ao valor de R$ 20.000,00 ou outro
patamar inferior, com incidência de juros de mora a partir do
arbitramento, bem como para afastar a sua condenação ao pagamento
de pensão mensal vitalícia, pois, à época dos fatos, o autor era morador
de rua e não trabalhava, ou, ao menos, para fixar a pensão mensal à
razão de 30% do salário mínimo ou outro patamar inferior, com
exigibilidade somente a partir da fixação (fls. 794/822).
Por sua vez, o autor interpôs apelação adesiva, alegando,
em resumo, que: o atropelamento pelo ônibus da empresa ré lhe causou
lesão corporal da natureza gravíssima, já que resultou na amputação de
sua perna esquerda, além de outras escoriações, bem como perda da
memória do que ocorreu na data dos fatos; ficou internado por mais de
oito meses e já saiu do hospital com sua perna amputada, o que denota
a gravidade dos fatos; o acidente o deixou com sequelas e incapacidade
permanente para o trabalho; jamais conseguirá exercer a sua profissão
de pedreiro sem uma perna; é analfabeto, o que dificulta a sua
reinserção no mercado de trabalho; o motorista do ônibus da empresa
ré estava trafegando em velocidade superior à permitida e sequer parou
para prestar socorro; apesar de ter acertadamente reconhecido a
responsabilidade civil da empresa ré e acolhido o seu pedido de
reparação por danos morais, o juiz de origem fixou a referida
indenização em valor ínfimo; não foram observados princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade; a situação vivenciada também
ensejou reparação por danos estéticos, mas o juiz de origem foi omisso
quanto a essa pretensão indenizatória; não foi observada a Súmula no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1082973-64.2015.8.26.0100 - Osasco - Voto no 17883 - 6/13
387 do C. STJ; a sentença deve ser reformada, para majorar a
indenização por danos morais ao importe de R$ 150.000,00, bem como
para fixar indenização por danos estéticos no importe de R$ 80.000,00;
subsidiariamente, a sentença deve ser reformada, para, ao menos,
majorar a indenização fixação pelo juiz de primeiro grau, considerando
a gravidade dos danos sofridos; os honorários sucumbenciais devidos
ao seu patrono devem ser majorados para o patamar de 20% do valor
da condenação (fls. 859/876).
Apelações
interpostas
tempestivamente,
com
recolhimento de preparo apenas pela empresa ré, em razão de o autor
ser beneficiário da gratuidade de justiça (fls. 38, 823/824 e 934/935).
O autor apresentou contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento da apelação interposta pela empresa ré (fls. 830/851).
A empresa ré apresentou contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento da apelação adesiva interposta pelo autor (fls. 904/911).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 913 e 926).
É o relatório.
A arguição de prescrição fica prejudicada, pois a matéria
já foi objeto de decisão (fls. 179/180), que a rejeitou. Interposto agravo
de instrumento, este não foi conhecido (fls. 207/211).
Superada tal questão, passa-se à análise do mérito.
Depreende-se dos autos que, no caso concreto, a
responsabilidade civil da empresa ré pode ser reconhecida tanto sob o
prisma da responsabilidade objetiva, dada a existência de nexo de
causalidade entre o serviço público de transporte por ela prestado e os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1082973-64.2015.8.26.0100 - Osasco - Voto no 17883 - 7/13
danos suportados pelo autor, que, por ter sido vítima do evento danoso,
equipara-se à condição de consumidor, conforme o artigo 37, § 6o, da
CF/1988 e os artigos 14 e 17 do Código de Defesa do Consumidor,
como sob o prisma da responsabilidade subjetiva, em razão da conduta
imprudente do motorista do seu ônibus, conforme os artigos 186 e 927
do Código Civil.
Pois, em casos de atropelamento, vigora a presunção
juris tantum de culpa do motorista do veículo atropelador, por se supor
o descumprimento do dever legal de zelar pela segurança dos pedestres,
consoante inteligência do artigo 29, § 2o, do CTB.
E não há nos autos provas aptas a elidir a culpa
presumida, ônus que incumbia à empresa ré, por se tratar de fato
impeditivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora,
conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/2015.
Pelo contrário, os elementos probatórios imputam ao
motorista do ônibus da empresa ré a culpa pela ocorrência do evento
danoso.
O boletim de ocorrência registrado na data do acidente,
com base na declaração do policial militar acionado para atender à
ocorrência, revela que as testemunhas oculares do evento (Maeli Maria
de Souza e David de Souza Maria) informaram ao referido policial que o
autor é morador de rua e que, momentos antes do infortúnio, ele estava
brigando com um indivíduo desconhecido, razão pela qual veio a cair na
pista de rolamento da Avenida João de Andrade e lá ficou estático, de
modo que, momentos depois, veio a ser atropelado pelo ônibus da
empresa ré, que passou por cima da perna esquerda da vítima, bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1082973-64.2015.8.26.0100 - Osasco - Voto no 17883 - 8/13
como informaram que gesticularam e gritaram para alertar o motorista
do ônibus, mas não obtiveram êxito (fls. 151/152).
E a falta de oitiva judicial das testemunhas oculares do
evento (fls. 337) não inviabiliza o acolhimento da versão fática descrita
no boletim de ocorrência registrado na data do acidente, pois a referida
está amparada em declarações feitas por policial militar no exercício de
sua função, as quais são revestidas da presunção de veracidade
inerente aos atos administrativos em geral.
Ademais, a testemunha José Pedro Cavalcante de Lima
declarou que conhece o autor de vista, pois costumava encontrá-lo
comprando marmitex em um pequeno bar existente nas imediações de
sua residência, mas raramente conversava com ele. Declarou também
que sabia que o autor trabalhava na construção civil nas proximidades
do bar em que ele geralmente adquiria comida pronta. Ademais,
declarou que, por ocasião dos fatos, estava um ponto de ônibus situado
na avenida mencionada nos autos, aguardando a chegada de sua irmã,
quando verificou que, do outro lado da referida avenida, o autor estava
fugindo de uma pessoa que tentava lhe subtrair o dinheiro e que o
agrediu na cabeça, motivo pelo qual o autor caiu na pista de rolamento
da avenida e ali permaneceu, de modo que, logo após, veio a ser
atropelado pelo ônibus da empresa ré, que passou pelo local sem parar,
apesar dos gestos que ele e outras pessoas presentes no local fizeram
com os braços. Declarou, ainda, que o motorista do ônibus da empresa
ré não parou para prestar socorro à vítima e que nunca viu o autor
ingerir bebida alcóolica (fls. 498/499).
Cumpre assinalar que, apesar das condições climáticas
verificadas no momento do acidente (período noturno e chuva intensa) e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1082973-64.2015.8.26.0100 - Osasco - Voto no 17883 - 9/13
da distância em relação ao local do atropelamento (aproximadamente
cem metros), o depoimento da testemunha José Pedro Cavalcante de
Lima se mostra verossímil, pois está em consonância com as
informações dadas pelas testemunhas oculares mencionadas no
boletim de ocorrência registrado na data dos fatos, e, por isso, deve ser
sopesado na elucidação da dinâmica do acidente.
Já a testemunha Ednilson Alves dos Santos declarou que
trabalha em uma comunidade que presta assistência a dependentes em
álcool e drogas e que o autor passou a nela residir a partir de junho de
2013, ou seja, após a ocorrência do evento danoso. No entanto, a
referida testemunha nada acrescentou para elucidação da dinâmica do
acidente, tampouco soube informar se o autor tinha algum vício à
época dos fatos (fls. 339).
Por sua vez, as testemunhas arroladas pela empresa ré, a
saber, Lorivaldo Vieira da Silva e Roberto Angelino Lopes, supostos
motorista e cobrador do ônibus atropelador, respectivamente, e
Cristianovagner Rodrigues Santos, funcionário da empresa ré que
supostamente estava no interior do coletivo por ocasião dos fatos, para
fins de fiscalização dos comportamentos do motorista e cobrador,
declararam que não tiveram qualquer envolvimento, tampouco
constataram a ocorrência do acidente objeto desta lide (fls. 434,
743/744 e 760). No entanto, a possibilidade de ação regressiva em face
do motorista do ônibus e a relação de subordinação, decorrente da
condição de empregados da empresa ré, infirma a credibilidade dos
depoimentos das aludidas testemunhas, não sendo, portanto, hábeis ao
deslinde da causa.
Dessa maneira, ainda que o autor tenha caído na pista

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1082973-64.2015.8.26.0100 - Osasco - Voto no 17883 - 10/13
de rolamento da avenida em razão da perda de equilíbrio provocada por
ingestão de bebida alcóolica ou por agressão de terceiro estranho à lide,
os elementos probatórios constantes nos indicam que o motorista do
ônibus da empresa ré foi advertido por diversas pessoas, a fim de que
parasse o coletivo e evitasse o iminente atropelamento, mas, ainda
assim, seguiu em marcha normalmente, o que evidencia a falta de
atenção do referido motorista.
Desse modo, infere-se que o acidente objeto desta lide foi
causado pelo motorista do ônibus da empresa ré, que deixou de adotar
a atenção e os cuidados necessários à segurança do trânsito, violando
as regras dos artigos 28 e 29, § 2o, do CTB, e, por consequência,
ignorou as advertências de parada feitas por terceiros, prosseguiu em
movimento e veio a atropelar o autor que se encontrava caído na pista
de rolamento da avenida pela qual trafegava o coletivo.
E a empresa ré, na condição de empregadora do
motorista causador do acidente, responde pela reparação os danos que
o autor suportou em razão do referido evento, conforme inteligência do
artigo 932, inciso III, do Código Civil.
Fixada tal premissa, passa-se à análise dos danos
suportados pelo autor.
Os laudos periciais constantes nos autos evidenciam que
o acidente causou ao autor lesão corporal gravíssima, caracterizada
pela amputação da sua perna esquerda, a qual resultou incapacidade
parcial e permanente para as atividades habituais, em razão do
comprometimento de 70% do seu patrimônio físico, segundo analogia à
tabela da SUSEP (26 e 250/256).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1082973-64.2015.8.26.0100 - Osasco - Voto no 17883 - 11/13
Sucede que o autor alegou que exercia o ofício de
pedreiro à época do acidente, mas não demonstrou a renda mensal
auferida com tal atividade, por se tratar de trabalho informal, sem
registro em carteira. E a alegação de que, ao tempo do acidente, o autor
era morador de rua e não exercia atividade laborativa não ficou
comprovada, especialmente porque há prova em sentido contrário (fls.
498/499).
Desse modo, sopesando a extensão da sequela física
apurada pela perícia e a ausência de comprovação dos rendimentos
mensais médios auferidos à época do acidente, mostra-se adequada a
fixação da pensão mensal no patamar de 70% do salário mínimo, com
exigibilidade desde a data do evento danoso, pois foi nesse momento em
que surgiu a incapacidade que justifica tal condenação, conforme os
termos do artigo 950 do Código Civil.
Logo, rejeitam-se as pretensões de afastamento ou de
redução da pensão mensal fixada em favor do autor.
Ademais, ressalta-se que a lesão corporal que o acidente
causou ao autor enseja reparação por danos morais, por ter acarretado
ofensa a direito da personalidade, qual seja, a sua integridade física.
Cumpre anotar que a lesão corporal causada ao autor
teve sérias consequências, visto que ele ficou internado por mais de oito
meses no hospital e, conforme acima mencionado, foi submetido à
realização de cirurgia para amputação da perna esquerda (fls. 25 e
250/256). Anota-se também que o motorista do ônibus da empresa não
prestou socorro à vítima (fls. 498), o que acentua reprovabilidade da
conduta e deve ser considerado na fixação da indenização por danos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1082973-64.2015.8.26.0100 - Osasco - Voto no 17883 - 12/13
morais.
Além disso, ressalta-se que a amputação da perna
esquerda do autor também reparação por danos estéticos, por se tratar
de alteração indesejada na sua morfologia corporal.
Com efeito, as indenizações por danos morais e por
danos estéticos não se confundem no caso em tela, uma vez que a
primeira decorre da ofensa à integridade física, ao passo que a segunda
decorre da alteração da morfologia corporal.
Logo, mostra-se cabível a cumulação de indenizações por
danos morais e por danos estéticos fixadas de forma individualizada,
conforme a Súmula no 387 do C. Superior Tribunal de Justiça, que
dispõe: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano
moral”.
Posto isso, salienta-se que, ao fixar indenizações por
danos morais e estéticos, o magistrado deve respeitar os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, bem como observar critérios como
a gravidade da conduta, a extensão do dano, a finalidade de
desestimular o ofensor e a condição econômica das partes.
Sopesando os princípios e critérios acima referidos, bem
como os pedidos constantes do aditamento à petição inicial (fls. 67),
verifica-se que a fixação da indenização por danos morais no importe de
R$ 60.000,00, e a de danos estéticos no importe de R$ 50.000,00,
revelam-se suficientes para compensar os danos experimentados pelo
autor, sem implicar o seu enriquecimento indevido, punir a empresa ré
e inibir a prática de outros atos ilícitos.
Outrossim, rejeita-se a pretensão de alteração do termo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1082973-64.2015.8.26.0100 - Osasco - Voto no 17883 - 13/13
inicial da incidência de juros moratórios sobre a indenização por danos
morais, pois, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, a
fluência se dá desde o evento danoso (data do acidente
dia
15.12.2010 fls. 22), conforme a Súmula no 54 do C. STJ.
Destarte, reforma-se a r. sentença, para, mantidas as
condenações estabelecidas pelo juiz de primeiro grau, condenar ainda a
empresa ré a pagar ao autor indenização por danos estéticos, fixada no
importe de R$ 50.000,00, com correção monetária a contar deste
julgamento, conforme a Súmula no 362 do C. STJ, e juros de mora de
1% ao mês a contar do evento danoso, conforme a Súmula no 54 do C.
STJ.
Por fim, nos termos dos §11 do artigo 85 do CPC/2015,
majoro a verba honorária devida aos patronos do autor para 11% do
valor da condenação, o que considero suficiente para remunerar o
trabalho adicional por eles desempenhado.
Ante o exposto, nego provimento à apelação da ré e dou
parcial provimento à apelação adesiva do autor.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator